Tribunal: TCU
Processo: 022.437/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, ACORDAM em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à pensão militar de Irany Bertina Durans Ramos, Lilian Borger Ramos e de Oneide da Silva Correa, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. emita, com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato de pensão militar em nome da beneficiária remanescente, Sr.a Oneide da Silva Correa, viúva do instituidor, para oportuna deliberação do Tribunal; 9.3.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa-Comando da Marinha do Brasil; 9.4. determinar à AudPessoal que arquive os autos: